Tribunal: TJSP
Processo: 1124415-73.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação – Ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos – Veículo – Comprovação de pagamento – Ausência de verossimilhança nas arguições do réu – Danos materiais – Demonstração de inexistência que lhe incumbia – Sentença mantida.

Conforme ao que dispõe o art. 373, II, do CPC, era ônus do réu, ora apelante, demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do

Ementa:

Apelação – Ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos – Veículo – Comprovação de pagamento – Ausência de verossimilhança nas arguições do réu – Danos materiais – Demonstração de inexistência que lhe incumbia – Sentença mantida.

Conforme ao que dispõe o art. 373, II, do CPC, era ônus do réu, ora apelante, demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, o que não ocorreu. - Não havendo verossimilhança nas arguições do réu, correta a procedência da r. sentença. - A configuração da má fé exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos na norma disposta no artigo 80, do CPC, os quais não se observam no presente caso.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124415-73.2016.8.26.0100
Voto n.o 44.695 - mms
Registro: 2020.0000755140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1124415-73.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MÁRCIO
RICARDO TOSCANO DA SILVA, é apelado MASAO MURATA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124415-73.2016.8.26.0100
Voto n.o 44.695 - mms
2
Apelação no 1124415-73.2016.8.26.0100
Apelante:
Márcio Ricardo Toscano da Silva
Apelado:
Masao Murata
Comarca:
São Paulo (31a Vara Cível do Foro Central Cível)
Juiz(a):
Cesar Augusto Vieira Macedo

VOTO N.o 44.695
Apelação Ação de reintegração de posse cumulada com
perdas e danos Veículo Comprovação de pagamento
Ausência de verossimilhança nas arguições do réu Danos
materiais Demonstração de inexistência que lhe incumbia
Sentença mantida.
Conforme ao que dispõe o art. 373, II, do CPC, era ônus do
réu, ora apelante, demonstrar fato extintivo, impeditivo ou
modificativo do direito do autor, o que não ocorreu. - Não
havendo verossimilhança nas arguições do réu, correta a
procedência da r. sentença. - A configuração da má fé exige
vontade inequívoca de praticar os atos previstos na norma
disposta no artigo 80, do CPC, os quais não se observam no
presente caso.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 136/138 julgou
parcialmente procedente a ação para reintegrar o autor na posse do
veículo, obrigação já cumprida, e para condenar o réu ao pagamento das
dívidas incidentes no registro do automóvel, bem como a restituição dos
valores comprovadamente despendidos pelo autor para consertos e
reparos no veículo. Em razão da sucumbência, o réu deve arcar com as
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124415-73.2016.8.26.0100
Voto n.o 44.695 - mms
3
Apelação do réu a fls. 140/155 arguindo, em
síntese, que nunca foi proprietário do veículo, tampouco o revendeu ao
autor, sendo parte ilegítima para figurar nestes autos; que o autor não
demonstrou a aquisição do veículo; que firmou contrato de consignação
com a verdadeira proprietária do bem, o qual permaneceu em sua posse
mansa e pacífica; a inexistência de demonstração do contrato de
comodato alegado pelo autor, não havendo de se falar em restituição;
que não possui responsabilidade pelos arguidos danos que nem sequer
foram demonstrados. Contrarrazões a fls. 159/162 com pedido de
condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má fé.
É o relatório.
Narra o autor que é proprietário do veículo
Blazer, ano 2011, placas EYS7612, Renavam 349878919, e que, em
abril/2015, cedeu gratuitamente em forma de comodato o referido
veículo ao réu, por prazo indeterminado. Afirma que, após perda da
confiabilidade, entendeu por bem terminar o comodato. Alega que
notificou o réu, em agosto de 2016, a devolver o veículo, sob pena de
pagamento e aluguel diário, porém o réu não o devolveu. Requer a
condenação do réu ao pagamento arbitrado pelo aluguel do veículo de
R$ 100,00 por dia desde sua constituição em mora até sua efetiva
restituição, bem como ao pagamento de perdas e danos sofridos pelo
veículo. A decisão de fl. 50 deferiu a liminar de reintegração de posse, a
qual foi cumprida (fl. 76).
Ao tratar da reintegração de posse, o Código de
Processo Civil determina que o autor dessa ação deve provar (art. 561)
“a sua posse” (inciso I), “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu”
(inciso II) e “a data da turbação ou do esbulho” (inciso III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124415-73.2016.8.26.0100
Voto n.o 44.695 - mms
4
O réu, ora apelante, não nega que esteve na
posse do veículo, o qual não lhe pertence. Argui que pertence à pessoa
jurídica registrada no documento do veículo como proprietária,
Execução Construção Ltda. O autor alega que em decorrência da
amizade que possuía com o réu, lhe cedeu o veículo a título de
comodato.
Ainda que não tenha o autor fornecido
explicações concretas sobre o registro do veículo estar em nome de outra
pessoa, forçoso o reconhecimento de que, nos termos das regras
expostas nos artigos 1.267 e 1.268 do Código Civil, a transferência de
propriedade de bem móvel se dá pela tradição.
Como bem observou o douto magistrado, o
autor demonstrou ter realizado financiamento do veículo em abril de
2015, mesma época em que o entregou em comodato, cujo pagamento r
foi comprovado às fls. 99, razão pela qual é possível concluir que o
veículo pertence ao autor.
Conforme ao que dispõe o art. 373, II, do CPC,
era ônus do réu, ora apelante, demonstrar fato extintivo, impeditivo ou
modificativo do direito do autor, o que não ocorreu.
Nesse ínterim, ao contrário do que tenta fazer
crer, era também seu o ônus demonstrar qual a situação “real” do veículo
quando o recebeu, para que então não fosse condenado ao ressarcimento
dos danos materiais em relação aos reparos do veículo, o qual se
encontrava abalroado e danificado quando da reintegração de posse (fl.
120), o que igualmente não ocorreu.
Não havendo verossimilhança nas arguições do
réu, correta a procedência da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124415-73.2016.8.26.0100
Voto n.o 44.695 - mms
5
Derradeiramente, a configuração da má fé
exige vontade inequívoca de praticar os atos previstos na norma disposta
no artigo 80, do CPC, os quais não se observam no presente caso.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica
majorada para 11% (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica